Tribunal: TCU
Processo: 033.133/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) em favor de Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos a partir do falecimento de Wilson Rodrigues Kurtz dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) em favor de Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos a partir do falecimento de Wilson Rodrigues Kurtz dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de pensão civil em favor de Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos (à Peça 2 sob o n.o 38638/2017), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para ciência; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.